Tribunal: TJDFT
Processo: 0717430-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717430-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIVALDO MATEUS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por REGIVALDO MATEUS em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0703750-74). A controvérsia diz respeito à “aquisição de prótese de joelho e realização do procedimento cirúrgico de prótese total de joelho (joelho direito) para a reinstalação do referido implante definitivo ou determinação de cobertura do procedimento por médico da rede privada”. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário, nos seguintes termos: [...] A liminar fora INDEFERIDA pela decisão sob o id 123569281. Eventual insurgência quanto ao seu conteúdo deve ser objeto de recurso à instância superior. A peça de embargos de declaração explicita, como as outras petições, com teor agressivo e deselegante, insurgência da parte autora quanto ao INDEFERIMENTO do pedido liminar, mediante o raciocínio, equivocado, da parte autora, de que o pedido de informações acerca da disponibilidade de material para a cirurgia ensejaria o acolhimento do pedido - hipóteses nitidamente diferenciadas, díspares. A singela leitura da decisão antecipatória revela que se encontra devidamente fundamentada. Se a parte com ela não concorda, basta que interponha o meio recursal adequado, dirigido à instância superior, mesmo porque não contém qualquer omissão ou contradição, uma vez que redigida de forma clara, objetiva e compreensível, ao explicitar as razões para o IMPROVIMENTO do pedido antecipatório do mérito. Observe-se o seu teor, que apresenta motivação linear e conclusiva: "O requerente, REGIVALDO MATEUS BARBOSA, qualificado nos autos, almeja, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, compelir o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE JOELHO DIREITO, por força do seu quadro de saúde atual. Parecer ministerial pelo acolhimento do pedido (ID 123540773). São os fatos relevantes. DECIDO. Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o).A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana.Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE JOELHO DIREITO, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento cirúrgico, por força do estado de saúde do peticionário. Alega o autor, de 60 anos, que possui diagnóstico de gonartrose, tendo sido submetido em 2017 à cirurgia de artroplastia de joelho direito com colocação de prótese, tendo esta sido retirada em novo procedimento realizado em 2021 em razão de uma infecção. Necessita de realização de novo procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA DE JOELHO DIREITO, conforme documentação juntada. Todavia, o relatório médico, contido no ID 120137232, não atesta urgência, não se vislumbrando, portanto, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada a cirurgia em questão, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC. No tocante à posição do autor na fila de espera, informou o Núcleo de Judicialização, por meio do ID 123215202, que: "Em consulta ao Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação de CE - ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO - REVISAO / RECONSTRUCAO (Grupo CE - ORTOPEDIA JOELHO), código 397349344, inserida em 16/12/2021 pelo Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, com a classificação de risco Vermelho - prioridade zero, e situação atual SOLICITAÇÃO / PENDENTE / REGULADOR, ou seja, aguardando marcação/agendamento conforme disponibilidade de vagas, considerando que não foi identificada por essa Central determinação para fornecimento imediato do objeto. No momento, há 274 solicitações pendentes do Grupo CE - ORTOPEDIA JOELHO aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 30 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 98 com classificação AMARELO - prioridade 1, 66 com classificação VERDE - prioridade 2 e 80 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, Vermelho - prioridade zero, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 10/2021." Logo, A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde do autor e que precisam da mesma cirurgia), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade - àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Acresço que NÃO HÁ qualquer elemento de prova que indique que o procedimento cirúrgico em destaque tenha que ser realizado imediatamente, sem espaço temporal. Sem embargo de tal condição, trago a lume, ainda, que existem diversas outras pessoas, na fila, esperando por cirurgia desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual o IMPROVEJO. Intimem-se." (Sublinhado destacado). Elegância e polidez na escrita são predicados indissociáveis do exercício da advocacia, tal como previsto no artigo 45 do Código de Ética e Disciplina da OAB: "Art. 45. Impõe-se ao advogado lhaneza, emprego de linguagem escorreita e polida, esmero e disciplina na execução dos serviços." (Destaque acrescido). Nesse sentido, IMPROVEJO os embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão embargada, tal qual proferida. Faculto às partes a especificação de novas provas, desde que justificadas, no prazo de cinco dias. Apresentados requerimentos, venham conclusos para análise dos pedidos. Não apresentados, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer final, em 5 dias, e sentença, em sequência [...]. O agravante sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da irrazoabilidade do período de espera e da ausência de resposta precisa do ente federativo acerca da disponibilidade (ou não) do material na rede pública e de previsão de atendimento. Nas palavras por ele aviadas, [...] observa-se que o Autor se encontra classificado como prioridade VERMELHA, isso porque Excelências, a situação de fato do Autor é bastante grave, o mesmo se encontra com fortes dores e, infelizmente, em todas as consultas de 2021 e 2022, o mesmo vem recebendo a mesma informação dos médicos profissionais que cuidam de sua situação médica: “FALTA MATERIAL NA REDE PÚBLICA PARA AGENDAMENTO DA SUA CIRURGIA”. Esse é o real motivo de não terem priorizado o Requerente e qualquer outro paciente que se encontra aguardando na fila de espera há mais de um ano, se encontrando atualmente impossibilitado de caminhar sozinho e prover seu próprio sustento e de sua família. O mais assustador Excelência, é que estamos diante do abandono do Estado em relação à vida de uma PESSOA IDOSA, com seus 65 anos de idade que sobrevive de sua remuneração de aposentadoria por invalidez e não pode sequer arcar com os custos e mínimos de sua condição de saúde pois se encontra impossibilitado de trabalhar e ter o mínimo de dignidade, entretenimento e relação afetiva com sua família e parentes, pois se encontra no momento impedido até de praticar sua fé em ir à igreja. Ademais Excelência, a situação de saúde pública no Distrito Federal está à beira do colapso pela desorganização, ausência de recursos e insumos e, ainda, completa ausência de aquisição de materiais mínimos para realização de cirurgias, o que termina por deixar o cidadão em pânico quanto ao agravamento de seu quadro médico e a piora progressiva de sua saúde. A propósito, o próprio AUTOR ORA AGRAVANTE participou de reportagem DFTV SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE DO DF, RESSALTA-SE ONDE CONSTA A SITUAÇÃO DO PRÓPRIO REQUERENTE NOTICIADA NA IMPRENSA: https://g1.globo.com/df/distrito-federal/videosdf1/playlist/videos-df1-desegunda-feira-22-de-novembro-de2021.ghtml#video-10061974-id O Agravante, conforme já documentado e exposto na peça exordial, possui dores fortes e isso tem reduzido sua alegria e vontade de viver. Imagina a dor que é acordar e não dormir direito pelas imensas dores que traz todos os dias apenas pela inércia do Distrito Federal em adquirir tal material?! Isso fere a dignidade da pessoa humana e ofende o direito constitucional à saúde [...]. Afirma que o risco da demora estaria caracterizado pelo agravamento de seu estado clínico. Invoca precedentes do TJDFT. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. No contexto atual (crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese o inconteste sofrimento físico e psíquico da agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Com efeito, inexistiria respaldo, no atual momento processual, à concessão da medida de urgência nos moldes pleiteados (determinação de imediata aquisição da prótese e de realização do procedimento cirúrgico), uma vez não evidenciada a absoluta omissão estatal (plausibilidade do direito), tampouco a demora desarrazoada ao atendimento ao paciente e a indicação de absoluta urgência da cirurgia (perigo de dano). No ponto, destaca-se que: (a) o paciente teria se submetido à artroplastia em joelho direito, em 2017, no HBDF, por força de decisão judicial (processo 0703055-05.2017); (b) em janeiro/2021, após diagnóstico de “infecção do implante”, foi submetido à “cirurgia de urgência para retirada da prótese” (cavidade preenchida com “cimento ortopédico” até o controle do quadro infeccioso); (c) desde então, seguiu em regular acompanhamento na rede pública de saúde (HBDF), sendo que, conforme destacado na decisão ora revista, inexistiria laudo médico atual e circunstanciado a indicar situação de risco ímpar a legitimar a intervenção estatal nos critérios da administração e, desse modo, priorizar o atendimento do agravante em detrimento de outros pacientes em semelhante (ou mais grave) estado de saúde e melhor classificados na “lista de espera”. Entrementes, o paciente teria sido inserido no SISREG em 16.12.2021 (prioridade vermelha), sendo que, o expediente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, datado de abril de 2022, esclarece que [...] No momento, há 274 solicitações pendentes do Grupo CE - ORTOPEDIA JOELHO aguardando marcação/autorização no Distrito Federal. Dentre essas, temos: 30 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 98 com classificação AMARELO - prioridade 1, 66 com classificação VERDE - prioridade 2 e 80 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco da solicitação da parte autora, Vermelho - prioridade zero, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma classificação inseridas no mês 10/2021 [...]. A inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização do procedimento prejudica a concessão da tutela antecipatória, notadamente se não há indícios de que a paciente não estaria a receber o devido acompanhamento. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório (já ofertada contestação e determinada a especificação de provas na origem), não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito